Tribunal: TJBA
Processo: 8019189-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019189-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s): GUSTAVO UCHOA CASTRO (OAB:AL5773)

AGRAVADO: IARA DA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s): RAFAEL ADEODATO GARRIDO (OAB:BA40730-A)

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA. O direito à saúde de crianças com Transtorno do Espectro Autista demanda proteção integral e prioridade absoluta, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.764/2012. A jurisprudência e a doutrina especializada consolidaram o entendimento de que a preservação do vínculo terapêutico e a estabilidade da rotina são elementos essenciais para o desenvolvimento de pacientes com TEA, de modo que a imposição de deslocamento para município diverso, ainda que na mesma região de saúde, pode configurar retrocesso no tratamento. Inexistindo prestador apto na rede credenciada no domicílio do menor (Jeremoabo/BA), e demonstrada a inadequação da transferência para Paulo Afonso/BA diante das peculiaridades do quadro clínico, correta a decisão que impõe o reembolso integral das despesas realizadas com profissionais de confiança do núcleo familiar. O prazo de 48 horas para o reembolso, embora exíguo frente às normas administrativas gerais, justifica-se pela natureza alimentar das prestações de saúde e pela necessidade de garantir a continuidade ininterrupta das terapias, evitando o desfalque financeiro imediato da família que comprometa o tratamento. A exclusão de terapias específicas, como o assistente terapêutico escolar, demanda dilação probatória na origem, não sendo cabível o seu afastamento genérico em sede de agravo quando a decisão recorrida utilizou termo amplo para assegurar a assistência multiprofissional necessária. A multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) se revela proporcional e adequada à capacidade econômica da operadora, servindo como mecanismo de coerção necessário à efetividade da decisão judicial.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8019189-02.2026.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e, como agravada,
IARA DA CRUZ OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
n
egar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA